Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DESCONSTITUIÇÃO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

2. Consoante art. 18 do Código de Processo Civil “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Sendo assim, se a agravante/executada alega, em impugnação ao cumprimento de sentença, não ser a proprietária do numerário constrito, não ostenta legitimidade para pleitear a desconstituição do ato.

3. Apenas o titular dos direitos sobre o bem litigioso pode legitimamente provocar, via embargos de terceiros (art. 674 do CPC), a desconstituição da penhora, tendo em vista ser este o meio adequado para quem, malgrado não seja parte no processo, considera-se prejudicado por ato injusto.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.